Tribunal: STF
Processo: Rcl 57608
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Neto Comércio de Alimentos Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT) nos autos do Processo 0006436-64.2015.8.11.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    Os reclamantes sustentam, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do referido recurso paradigma, porque, no caso concreto, teria havido violação direta do art. 93, IX, da Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, ocasião em que afastou a preliminar de cerceamento de defesa e entendeu pela falsidade da assinatura constante na escritura pública de compra e venda objeto do feito, o que foi fundamento suficiente para negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse e exibição de documentos. 



    Portanto, a decisão é minimamente fundamentada e não ofende o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, pois, para dar concretude ao princípio da motivação das decisões judiciais é desnecessário que o julgador examine de forma pormenorizada cada uma das alegações ou provas trazidas pela parte, tampouco é preciso que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    […]



    Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual é o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário que aplicou o Tema 339/STF.” (pág. 48 do documento eletrônico 28)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator